Tribunal: TJMT
Processo: 1006769-46.2022.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006769-46.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARNE BRASIL ATACADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MOACYR FREGONESI BARBOSA - CPF: 136.924.318-99 (APELADO), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), ROBERTTA PROBST MARCONDES DE ALBUQUERQUE - CPF: 041.371.319-96 (ADVOGADO), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), BRUNA BIANCA DA SILVEIRA - CPF: 077.621.799-25 (ADVOGADO), HUGO AMARAL LIMA - CPF: 046.857.329-10 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 085.225.739-21 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL E COOBRIGADOS. PLANO DE RECUPERAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, com fundamento no art. 487, I, do CPC, em que a apelante alegava a ausência de interesse de agir do apelado em razão da submissão do crédito ao plano de recuperação judicial da empresa devedora principal, Carne Brasil Atacado Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação de execução contra os devedores tem cabimento e se os devedores se submetem aos efeitos da execução, e (ii) estabelecer se há necessidade de inversão do ônus de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano de recuperação judicial, nos termos da Lei n. 11.101/2005, não impede o prosseguimento de execuções ou ações contra coobrigados, sendo mantidas as garantias pessoais e reais, conforme art. 49, § 1º.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1333349/SP, e a Súmula 581 do STJ confirmam que a recuperação judicial da devedora principal não suspende ou extingue execuções contra coobrigados.

Diante da inexistência de homologação do plano de recuperação judicial não há falar em ausência de interesse de agir do credor.

Quanto aos honorários advocatícios, em atenção ao art. 85, § 11º, do CPC, majoram-se os honorários de 10% para 12% do valor atualizado da causa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA – ME de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos contra MOACYR FREGONESI BARBOSA, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diz que o Apelado ajuizou ação de Execução de título Extrajudicial em face da Apelante, para receber a quantia de R$ 59.346,38 (cinquenta e nove mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), lastreado por cheque, ocasião em que a Apelante apresentou os embargos à execução nº 1006769-46.2022.8.11.0004 (Carne Brasil Atacado Ltda.), para demonstrar a falta de interesse de agir do Apelado, devido à sua submissão do crédito ao instituto recuperacional.

Aduz que é de conhecimento notório deste Tribunal o recebimento do crédito apenas poderá ser pago de acordo com o Plano de Recuperação Judicial. Requer seja aplicado o artigo 49 da Lei 11.101/05. Afirma que o fato gerador do crédito cobrado em demanda individual anterior à data do pedido de recuperação judicial, revela a ausência de interesse de agir do credor no âmbito do referido feito paralelo à recuperação judicial.

Ao final, requer o provimento do apelo, com a inversão do ônus de sucumbência

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo com a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11º do CPC (ID 204889438).

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça (ID 228798192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA – ME de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos contra MOACYR FREGONESI BARBOSA, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por primeiro, extrai-se da r. sentença que a empresa CARNE BRASIL ATACADO LTDA., que é a devedora principal, encontra-se em recuperação judicial. Contudo, a demanda executória foi ajuizada pela apelada para compelir a embargante ao pagamento de dívida oriunda da cártula de cheque nº 005384.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas.
Contudo, o plano de recuperação judicial ainda não foi homologado, de modo que não há falar em novação.

E, ainda, que tivesse ocorrido a novação
no tocante à empresa em recuperação judicial, seriam mantidas, porém, na íntegra as suas garantias pessoais e reais.

Essa questão já foi dirimida no REsp 1333349/SP representativo da controvérsia. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.IMPOSSIBILIDADE.INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ:

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Observa-se que na recuperação judicial a novação é
sui generis
, porque não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Como consequência, os efeitos do plano de recuperação, caso homologado, incidirão unicamente sobre a empresa recuperanda.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso
, com a majoração dos honorários advocatícios fixados em 10% para 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024